Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Prescrição e Decadência, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), LETICIA TIEME ISUME SOARES - CPF: 011.475.941-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DA SÚMULA 622 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rei Tintas S.A. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a análise da decadência demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relativa à decadência do crédito tributário pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, com base no art. 173, I, do CTN, e se o prazo decadencial foi corretamente observado pelo Fisco.

III. Razões de decidir

3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, na ausência de pagamento prévio, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

4. A notificação de lançamento realizada em 2020 extrapolou o prazo decadencial, já que os fatos geradores ocorreram entre 2010 e 2012.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito por decisão liminar em mandado de segurança não interrompe o prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decadência do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa deve ser reconhecida quando o lançamento ocorre fora do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, não se interrompendo o prazo por suspensão da exigibilidade".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rei Tintas S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o argumento de que a análise da questão relativa à decadência demandaria dilação probatória.

A agravante aduz, em síntese, que a matéria concernente à decadência configura questão exclusivamente de direito, passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram entre os anos de 2010 e 2012, sendo que a Notificação de Lançamento se deu somente em 2020, quando já se teria consumado a decadência do direito de constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Alega, ainda, que, mesmo na hipótese de se adotar o marco interruptivo da decadência previsto na Súmula 622 do STJ, o crédito estaria igualmente extinto pela decadência, uma vez que a contagem do prazo decadencial teria início em 01/01/2011, 01/01/2012 e 01/01/2013, correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2010, 2011 e 2012, respectivamente.

Como pedido alternativo, a agravante pleiteia a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a atualização monetária e os juros de mora sejam limitados à aplicação da taxa SELIC, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1062 (ARE 1.216.078/SP).

Aduz que o Estado de Mato Grosso estaria utilizando o índice IGP-DI, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, prática que, segundo a agravante, contraria o entendimento vinculante da Suprema Corte, que estabelece a SELIC como índice aplicável.

Com base nesses argumentos, requer a agravante:
“(...) Seja concedida tutela recursal, determinando-se, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 202079377, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN. Alternativamente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); Que o presente recurso seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão de primeira instância, a fim de que seja reconhecida a decadência do direito à constituição do crédito tributário inscrito na CDA no 202079377, nos moldes dos arts. 173, inciso I, e 156, inciso V, ambos do CTN, bem como da Súmula 622 do STJ; Subsidiariamente, requer o provimento do agravo para que o Estado de Mato Grosso seja compelido a retificar a CDA no 202079377, de modo que a correção monetária e os juros de mora sejam limitados à taxa SELIC.”

O pedido de tutela recursal foi deferido no id. 21593703.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos do processo originário, disponível no sistema PJe de 1a instância, o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 23 de março de 2021, ação de execução fiscal contra a agravante, objetivando a cobrança dos créditos tributários consignados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2020719377.

Em 21 de julho de 2023, a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da execução fiscal, em razão da ocorrência de decadência, conforme previsão do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), c/c a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), requerendo a extinção do feito nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Sobreveio decisão datada de 19 de abril de 2023, pela qual o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, dando ensejo à interposição do presente recurso.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) é tributo sujeito a lançamento por homologação, que, segundo a doutrina de Eduardo Sabbag, caracteriza-se da seguinte forma:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado.” (In Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)

Nessa modalidade tributária, cabe ao próprio contribuinte apurar o valor devido e efetuar o recolhimento, sem a necessidade de ação imediata do Fisco. Todavia, na hipótese de o contribuinte não proceder à declaração e ao recolhimento do imposto na data prevista, aplica-se o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do CTN, conforme transcrito:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)”

Ademais, incide a regra geral estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN, a qual prescreve que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Confira-se:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 973.733/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, na ausência de pagamento prévio, aplica-se o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)” (Negritei).

Por outro lado, o artigo 174, caput, do CTN dispõe que, não ocorrendo a decadência para a constituição do crédito tributário, o Fisco dispõe de cinco anos para propor a ação de execução fiscal, contados da data de constituição definitiva do crédito:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No presente caso, observa-se que os fatos geradores ocorreram em três períodos distintos: (i) dezembro de 2010; (ii) de janeiro a dezembro de 2011; e (iii) de janeiro a março de 2012, conforme narrado pela agravante e devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos, especialmente pela Certidão de Dívida Ativa de n.o 2020719377 (ID 211499192 – p. 5 e 6).

Diante disso, verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial destinado à constituição do crédito tributário ocorreu, respectivamente, em 01/01/2011, 01/01/2012 e 01/01/2013, em conformidade com os marcos temporais relacionados a cada período específico dos fatos geradores.

Considerando que a notificação de lançamento foi efetivada apenas em 05/08/2020, constata-se que o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário já havia se esgotado, caracterizando, assim, a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito.

Ademais, a alegação do agravado, no sentido de que o prazo teria sido suspenso em razão de decisão liminar proferida em mandado de segurança, não merece prosperar. Isso porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por si só, não acarreta a suspensão do prazo decadencial para a sua constituição, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.o 622.

esse mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.DEPÓSITO. LEVANTAMENTO.CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.DECADÊNCIA.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC se o Tribunal de origem bem fundamentou seu entendimento, rejeitando, ainda que implicitamente, a tese defendida pela recorrente.

2. O fato gerador faz nascer a obrigação tributária, que se aperfeiçoa com o lançamento, ato pelo qual se constitui o crédito correspondente à obrigação (arts. 113 e 142 do CTN).

3. Dispõe a FAZENDA do prazo de cinco anos para exercer o direito de lançar, ou seja, constituir o seu crédito tributário.

4. O prazo para lançar é decadencial e, portanto, não se sujeita a suspensão ou interrupção, nem mesmo por ordem judicial, ou por depósito do provavelmente devido.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 686.479/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 19/10/2007, p. 317.) (G.N)

Diante da constatação de que o Fisco não constituiu o crédito tributário no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, acarretando a extinção da obrigação tributária correspondente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Rei Tintas S.A., reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA no 2020719377, com base no artigo 173, inciso I, do CTN e em consonância com a Súmula 622 do STJ.

Condeno, ainda, o Estado agravado ao pagamento dos honorários advocatícios,

na forma escalonada e no mínimo legal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024